Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706044-60.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: ANTONIA CRISTINA DA SILVA MACHADO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, ALINE PORTELA BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. 1. O artigo 85, §8o, do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. 1.1. A par dessas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico obtido, com obediência aos limites impostos pelo §2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 1.2. A fixação equitativa é regra subsidiária e deve ser utilizada apenas para os casos em que não houver elementos que permitam a aplicação do §2o do art. 85 do diploma processual. 2. Como é possível mensurar o proveito econômico auferido pela parte vencedora com a demanda, a fixação de honorários advocatícios deve obedecer à regra geral, materializada no comando posto no artigo 85, §2o, do CPC, o que torna imprescindível ponderar os critérios legais de avaliação ali estabelecidos para arbitrar os honorários entre os limites percentuais mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), sobre a base de cálculo relativa ao proveito econômico alcançado. 2.1. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘c’, do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/03/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017